Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Agravo Interno Processo N. 0711896-32.2020.8.07.0000 Impetrante (s) SUZANA GUEDES DA SILVA CARVALHO Informante (s) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por SUZANA GUEDES DA SILVA CARVALHO contra a decisão de ID 16546720, que indeferiu o pedido liminar da impetrante de tutela antecipada de urgência em mandado de segurança em que são apontados como autoridades coatoras o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ID 16665783). Assim, nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC, intime-se o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL para que apresentem contrarrazões ao agravo interno, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retorne o feito concluso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator